Tribunal: STF
Processo: ARE 1490661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação indenizatória. Decisão que acolhe parcialmente a impugnação. Agravante que requer o cálculo das pensões de acordo com o salário mínimo vigente no momento em que cada pagamento deveria ser feito, acrescido dos índices de correção monetária. Condenação transitada em julgado que determina o pensionamento em 2/3 do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento. Impossibilidade de se rediscutir os critérios fixados no título executivo judicial, sob pena de violar a coisa julgada. Artigos 507 e 508 do CPC. Hipótese específica que permite o afastamento da Súmula 490 do STF. Jurisprudência do STJ. Pensão que, uma vez fixada pelo valor do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, não sofrerá acréscimos a título de correção monetária. No tocante ao índice de correção a ser utilizado nos valores relativos aos danos materiais e morais, sobre estes deve incidir o IPCA-E, a partir da vigência da Lei 11.960/2009. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Parcial provimento do recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 7):



    “A interpretação do título executivo judicial abraçada pelo acórdão conduz à aplicação do salário mínimo como critério de correção monetária de débito judicial vencido. Tal interpretação assim afronta diretamente o artigo 7º, IV da Constituição Federal.”



    Aduz-se que (eDOC 18, pp. 7/8):



     “o que foi estipulado no título executivo é que a fixação da pensão seria em salário mínimo, e que o valo do benefício corresponderia ao valor atual do salário mínimo no momento de cada pagamento. Tal dicção, porém, não corresponde ao entendimento manifestado pelo Tribunal no acórdão recorrido, que resulta na adoção do salário mínimo como fator de correção monetária dos pensionamentos vencidos.”



    Sustenta-se que (eDOC 18, p. 10):



    “34. Reitera-se que não se discute aqui que a pensão seja fixada consoante o valor do salário mínimo vigente a cada momento do vencimento. O que o recorrente impugna, porque violador do citado artigo 7º, IV, da Constituição Federal, é que o salário mínimo seja o fator de indexação para a atualização desses pensionamentos vencidos até o momento presente. 



    35. O correto, no caso, é fixar, para efeito de apuração do valor devido a título de pensões vencidas, o salário mínimo vigente na época em que cada pagamento seria devido, e, dali por diante, atualizar esses valor pelos parâmetros da correção monetária aplicáveis à Fazenda (já definidos pelo acórdão). Em outras palavras: a parcela referente a determinado mês pretérito corresponde ao salário mínimo então vigente, valor que será devidamente corrigido para valores de 2021 mediante aplicação do IPCA-E.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 7, pp. 5-8):



    “(...)



    Não houve posterior modificação do julgado, iniciando-se, em sequência, a fase executiva. 



    Como se vê, o pensionamento mensal restou fixado em 2/3 do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, não levando em conta o valor do salário mínimo de cada mês de vencimento, como pretende o exequente.



    Por força do trânsito em julgado da condenação, não é possível que se rediscuta os critérios de fixação ou de correção das pensões, matéria devidamente abordada no título executivo judicial, sob pena de se violar a coisa julgada, como preceitua os arts. 507 e 508 do CPC, in verbis:



    (...)



    Em regra, quando o pensionamento é fixado em salários mínimos, utiliza-se o valor vigente à época da prolação da sentença, conforme dispõe o verbete sumular nº 490 do STF, in verbis:



    (...)



    No entanto, a conversão poderá ser feita tendo como referência o salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, parâmetro que, caso fixado no título executivo judicial, não comporta rediscussão em sede de cumprimento de sentença, como corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, deve ser respeitado o parâmetro expressamente fixado no título executivo judicial, que impõe a aplicação do salário mínimo vigente na data do efetivo pagamento, não cabendo aqui a aplicação de índice de correção monetária, eis que tal arbitramento já importa na atualização do montante.



    (...).” 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27/6/2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente